Tribunal: TJDFT
Processo: 0734817-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734817-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO DESPACHO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora